Tribunal: STF
Processo: ARE 1335873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA NARCOTRAFICÂNCIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06). DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. Quando os elementos contidos nos autos de prisão em flagrante são corroborados em juízo por declarações firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da investigação e da prisão do réu, forma-se, em regra, um conjunto probatório sólido e suficiente para a formação do juízo de condenação (notadamente quando a versão defensiva é frágil e resta isolada nos autos). Uma vez confirmada a destinação comercial das drogas apreendidas, resta afastado o pleito de desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28, caput, da Lei Antidrogas.
    2. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. 2.1 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.431.091/SP: 'firmou a orientação de que inquéritos policiais e ações penais em curso, referentes a fatos pretéritos, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06' (AgRg no AREsp 1507642/GO, DJe 03/12/2019). 2.2 Na hipótese, considerando que a fundamentação para afastamento da redutora (ação em curso pela prática de tráfico de drogas, aliada aos elementos do caso concreto, como a quantidade de entorpecentes e informações da habitualidade no tráfico) mostra-se idônea e em harmonia com a jurisprudência, indeferiu-se o pedido." (Vol. 8, fl. 105)
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Como visto, a materialidade e a autoria delitivas são incontroversas nos autos, não havendo dúvidas de que o apelante foi flagrado, na data descrita na denúncia, trazendo consigo a transportando em seu veículo: 30 (trinta) comprimidos de ecstasy e uma porção de maconha de 0,2 gramas, bem como cerca de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) em espécie. Com efeito, comprovam a materialidade o laudo pericial de fls. 207-209, o boletim de ocorrência de fls. 2-3 e o auto de prisão em flagrante de fl. 1. A autoria, da mesma forma, exsurge da prova oral e da própria admissão do apelante, no sentido de ser o proprietário dos entorpecentes encontrados.
    A controvérsia reside, portanto, na destinação que seria dada às drogas apreendidas: se ao consumo pessoal ou à comercialização.
    Quanto ao ponto, importante frisar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei Antidrogas: 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'.
    Na hipótese, ao analisar atentamente os autos e considerando os fatores acima mencionados, entendo que os elementos informativos e as provas colhidas, tomados em conjunto, não deixam quaisquer dúvidas de que as drogas encontradas com o acusado se destinavam à comercialização.
    (...)
    Ante o exposto, não há dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado destinava-se à narcotraficância e, assim, da configuração do tráfico de drogas (art. 33 da Lei Antidrogas). Por conseguinte, não há que se falar em porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei Antidrogas), pleito subsidiário da defesa.
    Em sendo assim, afasto a presente tese defensiva.
    1.2 Mérito: do alegado tráfico privilegiado
    Subsidiariamente, como visto no relatório, a defesa requereu, de maneira genérica e sucinta, para que fosse reconhecido o tráfico de drogas privilegiado, 'com a redução do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06'.
    O pedido tampouco merece prosperar.
    Nos termos do disposto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, temse que, nos delitos definidos no caput e no § 1º do referido artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas tampouco integre organização criminosa.
    A causa redutora, como se sabe, visa a beneficiar o pequeno e eventual traficante, isto é, o 'traficante de primeira viagem', que não faz do comércio espúrio o seu meio de vida.
    Na hipótese, a magistrada optou pela não aplicação da benesse, por vislumbrar, a partir do conjunto probatório, que o acusado se dedicava com habitualidade ao tráfico de drogas, fazendo-o nos seguintes termos:
    (...)
    A fundamentação, a meu ver, mostra-se idônea e razoável e, por assim ser, não merece reforma, especialmente porque em harmonia com a jurisprudência sobre o tema."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente